Tribunal: CARF
Processo: 10380.727813/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. SÚMULA CARF No 46. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, e com plano de saúde, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a respectiva dedução, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO PRÓPRIA, DE DEPENDENTES E DE ALIMENTANDOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de despesas com instrução próprias, de dependentes e de alimentandos, se comprovados por suporte documental contundente, além demonstrado, em relação alimentandos, que decorrem de decisão ou acordo homologado judicialmente,
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restar comprovado o cumprimento dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727813/2012-19
ACÓRDÃO
2001-008.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS FERNANDES BORGES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PAF. LAVRATURA DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE
OFICIOSA. SÚMULA CARF No 46. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem a ciência prévia do sujeito passivo, que poderá
se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor
da legislação de regência (art. 14 do Decreto no 70.235/72).
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação pelo sujeito passivo de impugnação à
exigência fiscal.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, e com plano de
saúde, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a respectiva dedução, em conformidade com a
legislação de regência.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727813/2012-19
2
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO PRÓPRIA, DE DEPENDENTES E DE
ALIMENTANDOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de despesas com instrução próprias, de dependentes e
de alimentandos, se comprovados por suporte documental contundente,
além demonstrado, em relação alimentandos, que decorrem de decisão ou
acordo homologado judicialmente,
Afasta-se a glosa das despesas declaradas quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos legais para as respectivas dedutibilidades.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, e no mérito, dar-lhe
provimento, para restabelecer a dedução das despesas médicas com o plano de saúde HAPVIDA,
no valor de R$ 1.350,00, e com instrução, no valor de R$ 5.661,68, na base de cálculo do imposto
de renda..
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727813/2012-19
3
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/60):
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano calendário de 2010, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 24 a 30, em que
foram apuradas as infrações de:
1.*Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 5.661,68 (fl. 25);
2.*Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 8.411,44 (fl. 26); e,
3.*Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 3.782,64 (fls. 27 e 28).
Em virtude dessa infração, foi apurado o crédito tributário de R$ 9.206,37 (fl. 24). A
descrição dos fatos e o enquadramento legal constam na notificação em pauta.
Após a ciência em 03.07.2012 (fl. 31) da notificação de lançamento, o contribuinte
apresentou em 05/07/2012, a impugnação de fls. 2 e 3, com as razões ali expostas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO COM DESPESAS DE INSTRUÇÃO E COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas comprovadas
em conformidade com o que determina a legislação tributável.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
A pensão alimentícia correspondente ao 13o salário não pode ser deduzida dos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual por já ter sido utilizada na dedução da base de
cálculo para a apuração do IRRF sobre o 13o salário que é tributado exclusivamente na
fonte e separado dos demais rendimentos.
Cientificado da decisão, em 22/01/2016 (fls. 63), o contribuinte, em 15/02/2016,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 65/86), insurgindo-se contra a manutenção parcial do
lançamento, alegando em brevíssima síntese, preliminarmente, a ocorrência de ofensa aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, da motivação e fundamentação, da legalidade e da
tipificação, porquanto não teve a chance de contraditar nem na fase inquisitiva e nem em sede de
impugnação, por ausência de intimação com fito de esclarecer as infrações e poder saneá-las de
imediato, cuja motivação do lançamento fiscal só ficou clara ao proferir a decisão ora recorrida.
No mérito, alega que, em relação a glosa da pensão alimentícia, a mesma está em conformidade
com a legislação tributária e não o que contraditar ou refutar. Quanto as glosas mantidas sobre as
despesas médicas com o plano de saúde HAPVIDA Assistência Médica e com instrução, traz novo
suporte probatório comprovando a regularidade das aludidas despesas declaradas, suprindo assim
as inconsistências apontadas na decisão recorrida. Requer, ao final, sejam acolhidas as
preliminares arguidas, com a nulidade parcial do lançamento realizado; ultrapassadas estas, o que
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727813/2012-19
4
não se espera, no mérito, seja reformada a decisão recorrida, com o restabelecimento das
aludidas despesas comprovadas e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 87/113.
Em 22/09/2017, peticiona requerendo o desmembramento dos valores devidos a
título de pensão alimentícia, para que possa usufruir do benefício do PERT para pagamento do
valore devido (fls. 120/121).
Em 27/09/2017, informa a unidade de origem que os créditos incontroversos foram
transferidos para o processo no 10380-728.081/2017-99 e serão objeto de cobrança imediata (fls.
122/125).
Em 08/05/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Honório
Albuquerque de Brito, ocorrido em 05/05/2025, o processo foi enviado para novo sorteio (fls.
129), sendo-me distribuído para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente, em sede de preliminar, pugna pela nulidade do lançamento
remanescente por violação a princípios constitucionais da motivação e fundamentação, da
legalidade e da tipificação, uma vez que não teve a chance de contraditar nem na fase inquisitiva e
nem em sede de impugnação, por ausência de intimação com fito de esclarecer as infrações e
poder saneá-las de imediato, aliado a falta de motivação e fundamentação que, no seu entender,
somente ficou clara na decisão recorrida, em flagrante violação à ampla defesa e ao contraditório
regular.
Contudo razão não lhe socorre.
Indene de dúvida que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, encontrando-se o
lançamento devidamente formalizado, contendo ainda a indicação do cargo e o número de sua
matrícula funcional da auditora que o subscreveu (fls. 24), ao teor do art. 11, IV do Decreto no
70.235/72 (PAF), sendo prescindível a assinatura na notificação de lançamento porquanto emitida
por processo eletrônico, na exata dicção do parágrafo único do art. 11 do PAF, como aliás ocorreu
no presente feito.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727813/2012-19
5
Ademais, o lançamento está claramente motivado com a base legal enquadrada,
contendo a descrição das infrações e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao contraditório, sendo
concedido o prazo legal para apresentação de defesa.
Alia-se o fato de que, da leitura da autuação, em detrimento das alegações
recursais, pode-se apurar que o lançamento está amparado nos fatos descritos que, no entender
da autoridade fiscal, ensejaram a apuração detalhada do imposto e dos encargos aplicados, com a
indicação dos dispositivos legais atinentes, não ocorrendo na espécie as causas ensejadoras da
nulidade do lançamento, ao teor do art. 59, I e II do PAF.
Não obstante, tem-se que a primeira fase do procedimento fiscal (fase inquisitiva),
é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar
a ocorrência do fato gerador e demais circunstâncias alusivas à exigência independentemente da
participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento não depende de intimação
prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida, prescindir inclusive dessa
formalidade, caso em que a exigência fiscal será formalizada de imediato, cujo entendimento já se
encontra assentado e sumulado neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
estrita legalidade e sem qualquer prejuízo ou inobservância ao direito de defesa que, em
detrimento das alegações recursais, foi exercido a tempo e modo, não ocorrendo o cerceamento
ao direito de defesa e ao contraditório, como alegado.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Da glosa sobre as despesas médica e com instrução declaradas:
O litígio recai sobre a glosa da dedução de despesa com o plano de saúde HAPVIDA
(R$ 1.350,00) e com instrução (R$ 5.661,68), por falta de comprovação ou previsão legal para sua
dedução, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2011.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pela instituição de ensino Fundação Edson Queiroz -
Universidade de Fortaleza e informe de recebimentos emitido pelo plano HAPVIDA Assistência
Médica Ltda., atestando, respectivamente, os cursos de graduação realizados pelo contribuinte e
sua filha/alimentanda, Glenda Assunção Borges, e as despesas com o plano de saúde no decorrer
do ano-calendário de 2011 (fls. 88/89 e 92).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727813/2012-19
6
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 55/59):
DA DEDUÇÃO COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
(...)
Do anteriormente transcrito, depreende-se que as despesas realizadas com a instrução
referem-se aos gastos do titular para o próprio, bem assim para os gastos efetuados para
cada dependente informado na declaração de ajuste anual, dentro do limite estabelecido
no ano calendário de 2010 de R$ 2.830,84 para cada dependente, sendo que o valor dos
gastos que ultrapassar a este limite, não poderá ser aproveitado para compensar gastos
de valor inferior ao limite, efetuados com o outro dependente.
O contribuinte informou na declaração de ajuste anual gasto com despesa de instrução no
valor de R$ 5.661,68 (fl. 44) e o fisco glosou esse valor por falta de comprovação (fl. 25).
Verifica-se que no quadro de pagamentos efetuados há informação de gastos com o
próprio na UNIFOR no valor de R$ 4.163,95 e com a alimentanda Glenda Assunção Borges
- CPF no 659.482.113-04 a quantia de R$ 9.331,00 (fl. 44).
Alega à fl. 2 da sua impugnação, que respeitou os limites de dedução com instrução de R$
2.830,84 estabelecidos pela legislação que trata a matéria para o ano calendário de 2010.
O Interessado junta à peça impugnatória, as declarações da Universidade de Fortaleza -
Fundação Edson Queiroz de fl. 11 e 12, que não podem ser aceitas de acordo com a
legislação do imposto de renda por não conter a assinatura do emitente nem a
qualificação do profissional.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727813/2012-19
7
Dessa forma, restou sem comprovação os gastos com instrução, tendo em vista que o
contribuinte utilizou-se de documentação apócrifa. Assim sendo, não há que modificar o
feito fiscal.
(...)
DA DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS
(...)
DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE

No que tange a glosa do plano de saúde da HAPVIDA no valor de R$ 1.350,00 referente
aos meses de janeiro a setembro do ano calendário de 2010, a documentação acostada à
fl. 8, está sem assinatura e dessa forma não será considerada.
Por conseguinte, cumpre manter a glosa da despesa médica referente a HAPVIDA no valor
de R$ 1.350,00.
O quadro a seguir aponta o novo Demonstrativo da apuração do imposto devido,
restabelecendo a dedução com despesa médica de R$ 2.432,64(=R$ 656,88 + R$
467,70+R$1.308,06):
(...)
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
No que tange às despesas com instrução, as declarações emitidas pela Fundação
Edson Queiroz - Universidade de Fortaleza (fls. 88/89), comprovam e demonstram que o
contribuinte e sua filha/alimentada, Glenda Assunção Borges, estavam cursando graduação em
Direito Ambiental e Direito, respectivamente, com frequência regular. Na mesma toada tem-se
que, em relação à despesa médica com o plano de saúde HAPVIDA, o informe de recebimentos
devidamente chancelado, aliado ao informe de pagamento de mensalidade por ela anteriormente
emitido (fls. 8 e 92), comprovam os pagamentos realizados em favor de sua esposa/dependente
declarada, Maria das Dores Amâncio da Silva, no decorrer do ano-calendário autuado, restando,
ao meu sentir, supridos os vícios apontados na decisão recorrida acerca da regularidade do
preenchimento dos documentos comprobatórios apresentados (fls. 56 e 59).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 80, § 1o,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.359 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727813/2012-19
8
II e 81, caput do RIR/99), restabeleço a dedução das aludidas despesas e torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas, e no
mérito em DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer a dedução das despesas
médicas com o plano de saúde HAPVIDA, no valor de R$ 1.350,00, e com instrução, no valor de R$
5.661,68, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 137
DF CARF MF
Original